Tribunal: TJMT
Processo: 0002168-50.2018.8.11.0005
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002168-50.2018.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), HOVAGNER HERCULANO DE FARIAS - CPF: 031.994.161-28 (APELANTE), RODRIGO SCHWAB MATTOZO - CPF: 279.209.168-10 (ADVOGADO), ODILIA MAXIMIANA DE OLIVEIRA - CPF: 161.526.701-87 (VÍTIMA), IVO DOMINGOS DE ARRUDA - CPF: 181.720.671-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002168-50.2018.8.11.0005

APELANTE: HOVAGNER HERCULANO DE FARIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM – PRODUTO ROUBADO APREENDIDO EM PODER DO ACUSADO – DOLO EVIDENCIADO –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“
No crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, caberá à defesa apresentar prova acerca da origem lícita da res ou de sua conduta culposa (art. 156 do CPP), sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
” [Enunciado nº 13 da Jurisprudência em Teses nº 87 do Superior Tribunal de Justiça – Crimes contra o Patrimônio – IV].

Demonstradas que as circunstâncias que lindaram a prática do crime de receptação convergem para a ciência prévia da origem ilícita do bem, não há como acolher a pretensão defensiva de absolvição.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002168-50.2018.8.11.0005

APELANTE: HOVAGNER HERCULANO DE FARIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Hovagner Herculano de Farias
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT, que o condenou à pena de 1 (um) ano de reclusão, no regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 180,
caput
, do Código Penal [
receptação
].

A pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária no valor de 1 (um) salário-mínimo em favor do Conselho da Comunidade de Diamantino.

Em suas razões, a defesa almeja

a absolvição por insuficiência probatória.

O Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso, mesmo caminho trilhado pela Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002168-50.2018.8.11.0005

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
Hovagner Herculano de Farias
pela prática do crime de receptação [artigo 180,
caput
, do Código Penal], conforme descreve a peça acusatória,
in verbis
:

“(...)
Consta do incluso inquérito policial que, no dia 14 de abril de 2018, por volta das 8h30min, no KM 618 da BR364, circunscrição do município de Diamantino/MT, comarca de Diamantino, o denunciado
Hovagner Herculano de Farias
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, conduziu, em proveito próprio, veículo Honda/CG Fan 150, vermelho, placa NPM-5514, pertencente a vítima Odília Maximiniano de Oliveira, sabendo ser produto de crime.

Segundo apurado, na data e local mencionados, o denunciado
Hovagner Herculano de Farias
foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal no momento em que conduzia o referido veículo. Na ocasião, os policiais realizaram a pesquisa veicular, onde restou constatado que o veículo em questão havia sido furtado na cidade de Cuiabá/MT, no dia 8/11/2013, consoante B.O. nº 2013.298659 de fl. 24, razão pela qual fora conduzido a Delegacia de Polícia de Diamantino/MT.

Consta dos autos que o denunciado adquiriu o veículo pelo valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) de pessoa desconhecida e sem receber a documentação respectiva.

Diante do exposto, o Ministério Público denuncia
Hovagner Herculano de Farias
como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal
(...)”.

Encerrada a instrução criminal, o juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT julgou procedente a pretensão acusatória deduzida na denúncia e condenou
Hovagner Herculano de Farias
pela prática do crime de
receptação
, em sentença assim proferida:

“(...)
Vistos, etc.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
denunciou
HOVAGNER HERCULANO DE FARIAS
como incurso nas sanções do artigo 180, caput, do Código Penal.

Consta na denúncia que: (...).

A denúncia foi recebida em 21 de maio de 2.019 (Id. 46632686 – pág. 64 - 65).

Devidamente citado (Id. 46632686 – pág. 85), o acusado apresentou defesa preliminar ao Id. 56410071.

Durante a instrução realizou-se a oitiva das vítimas IVO DOMINGOS DE ARRUDA e ODÍLIA MAXIMIANA DE OLIVEIRA. Na mesma ocasião foi inquirida a testemunha JOÃO DE OLIVEIRA FILHO. Por fim, procedeu-se ao interrogatório do acusado
HOVAGNER HERCULANO DE FARIAS
(Id. 98314469).

Na sequência, a representante do Ministério Público apresentou memoriais finais (Id. 101767368), pugnando pela procedência do pedido contido na denúncia e consequente condenação do acusado.

A Defesa, por sua vez (Id. 104041716), apresentou as alegações finais pleiteando a absolvição do acusado.

Eis o relatório.

Decido.

O feito transcorreu normalmente não havendo nulidades que possam interferir no julgamento final da demanda.

Cuida-se de ação penal pública incondicionada em que se busca apurar a responsabilidade criminal de
HOVAGNER HERCULANO DE FARIAS
, anteriormente qualificada, pela prática do delito descrito na denúncia.

A
materialidade
do crime foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (Id. 46632686 – pag. 14), boletim de ocorrência (Id. 46632686 – pag. 33 - 36), extrato de veículo (Id. 46632686 – pag. 38), termo de apreensão (Id. 46632686) bem como pelos termos de declarações prestadas em sede inquisitiva e judicial.

No que diz respeito à
autoria
, tenho-a como certa e indubitável mediante o conjunto probatório carreado aos autos.

Durante a audiência de instrução e julgamento, da vítima IVO DOMINGOS DE ARRUDA relatou acerca do roubo, detalhando que os criminosos levaram consigo sua motocicleta e que posteriormente fora encontrada na posse do acusado.

A vítima ODÍLIA MAXIMIANA DE OLIVEIRA afirmou que recebeu o contato da Delegacia de Polícia Civil da cidade de Diamantino/MT, informando que o veículo havia sido encontrado nesta cidade.

Durante seu interrogatório, o acusado
HOVAGNER HERCULANO DE FARIAS
afirmou que a motocicleta era de seu pai, e que o réu teria pedido emprestado ao genitor para poder ir ao trabalho, e que ao chegar próximo ao perímetro urbano foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal.

Importante ressaltar que o acusado
HOVAGNER HERCULANO DE FARIAS
afirmou durante o interrogatório que o episódio em que fora detido pela Polícia Rodoviária Federal foi à única vez que utilizou a motocicleta e que não pediu ao seu pai o documento de porte obrigatório do veículo.

O Policial Rodoviário Federal JOÃO DE OLIVEIRA FILHO não se recordou dos fatos apurados nestes autos, contudo, ao visualizar o Termo de Depoimento de n° 506/2018 (Id. 46632686 – pág. 18), compartilhado via aplicativo Teams Microsoft a testemunha ratificou as informações ali contidas e afirmou tratar-se de sua assinatura.

Destaco também a importância do depoimento de agente policial, que goza de fé pública em suas declarações.

Com efeito, é entendimento reiterado do STJ que “os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese” (AGRG no RESP 1771679/RS).

Ressalto que, em crimes de receptação, quando o acusado é encontrado sob a posse injustificada de coisa objeto de crime ou esta é encontrada em sua residência, ocorre à inversão do ônus da prova, cabendo ao réu demonstrar que a possuía de acordo com a Lei, desconhecia a sua procedência ilícita ou agiu culposamente, sob pena de presunção de autoria.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial que se observa no TJMT: (...).

Tendo em vista a inversão do ônus da prova, verifico que a defesa do réu
HOVAGNER HERCULANO DE FARIAS
não comprovou que ele detinha legitimamente o veículo, tampouco demonstrou efetivamente que desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente.

Ressalto que a ré
HOVAGNER HERCULANO DE FARIAS
não compareceu à audiência de instrução e julgamento, momento em que seria lhe facultado a possibilidade de apresentar explicações e exercer seu direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório, o que por sua vez não aconteceu.

Isso posto, encontra-se devidamente configurado o crime de receptação, sobretudo pelos depoimentos judicial e extrajudicial das testemunhas policiais, sendo imperiosa a condenação do acusado, não havendo que se falar em absolvição ou desclassificação para a modalidade culposa.

O fato praticado é típico, não operando em favor do acusado qualquer excludente de ilicitude ou culpabilidade, merecendo responder criminalmente pela conduta perpetrada.

À vista da fundamentação expendida
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na denúncia e
CONDENO
o réu
HOVAGNER HERCULANO DE FARIAS
pela prática do crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal.
(...)”.

Os autos mostram que, no dia 14 de abril de 2018, a Polícia Rodoviária Federal abordou
Hovagner Herculano de Farias
, conduzindo a motocicleta Honda/CG Fan 150, placa NPM-5514, sem a devida documentação.

Realizada a busca no sistema, os policiais identificaram que a moto tinha sido roubada em 8 de novembro de 2013 na cidade de Cuiabá/MT.

Em razão dos fatos narrados, o acusado foi condenado pela prática do crime previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal.

Inconformada, a defesa busca a absolvição pela insuficiência probatória, alegando que “
o denunciado confirma que efetivamente estava pilotando a motocicleta, porém, sem saber que se tratava de produto de roubo e que a mesma tinha sido emprestada por seu genitor, esse sim quem comprou a motocicleta, mas também sem conhecimento que se tratava de produto de crime
”.

Na delegacia,
Hovagner
relatou que “
comprou a motocicleta de um rapaz que reside no bairro Jardim Alvorada, nesta cidade. Que não sabe o nome do rapaz que comprou a moto, e hoje o mesmo mora em Minas Gerais, segundo comentários. Que, na época, pagou mil e quinhentos reais na motocicleta. Que achou o valor barato, mas a pessoa que lhe vendeu disse que necessitava vender barato para ir embora do Estado de Mato Grosso, porque tinha agredido sua esposa, e os irmãos da sua mulher queriam lhe matar
” [Id. nº 172803409 - Pág. 24].

Na audiência de instrução e julgamento, Ivo Domingos de Arruda contou que recebeu um telefonema da Delegacia de Diamantino informando que sua moto, subtraída há cinco anos, tinha sido localizada no Posto Gil,
in verbis
:

“(...)
Foi assalto à mão armada. (...) Olha, eles tacaram o revólver em mim, levaram a moto e a gente perdeu tudo. Aí com o tempo (...) que entraram em contato conosco aqui em Cuiabá, que acharam lá na Delegacia de Diamantino (...), foi recuperado no Posto Gil (...).

O PRF João de Oliveira Filho não se recordou dos fatos, mas ratificou o depoimento prestado em sede extrajudicial,
in verbis
:

“
Que na data de hoje, 14 de abril de 2018, aproximadamente às 8:30 minutos, esta equipe PRF, composta pelos policiais Patrício e João de Oliveira, durante uma fiscalização de rotina no KM 618.0 da BR 364, no município de Diamantino/MT, abordou no veículo Honda/CG 150 Fan Esi, cor vermelha e placa NPM5514, conduzida por Hovagner Herculano de Farias. Como procedimento de praxe foi realizada uma consulta dos sinais identificadores do veículo nos sistemas de informação policial, que resultou na existência de registro de roubo/furto. Indagado sobre o fato, o Sr. Hovagner relatou ter adquirido a motocicleta no ano de 2016, tendo pago o valor de R$ 1.500,00 a uma pessoa a qual não se recorda o nome. Relatou também que não possui os documentos do veículo (CRLV e CRV). Em razão dos fatos narrados, que, em tese, configuram o crime de receptação, o Sr. Hovagner foi encaminhado ao plantão de polícia civil de Diamantino para as providências de polícia judiciária cabíveis
” [Id. nº 172803409 - Pág. 18].

No interrogatório judicial,
Hovagner
negou ter ciência da origem ilícita do veículo, afirmando que seu pai lhe emprestou a moto para que ele pudesse trabalhar, uma vez que seu veículo estava no conserto,
in verbis
:

“(...)
Essa moto, na verdade, eu tinha emprestado ela do meu pai (...), aí como eu estava sem moto para poder ir trabalhar, daí ele me emprestou para eu poder trabalhar. Daí quando eu estava vindo pra cidade aqui aí foi quando eu fui abordado pela Polícia Federal (...). Não sabia
que era produto de roubo
. (...) Só dessa vez que eu andei com ela sem documento.
(...).”

De acordo com o Enunciado nº 13 da Jurisprudência em Teses nº 87 (Crimes contra o Patrimônio – IV) do Superior Tribunal de Justiça, “
no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, caberá à defesa apresentar prova acerca da origem lícita da res ou de sua conduta culposa (art. 156 do CPP), sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
”.

Na hipótese, a defesa não se desincumbiu de apresentar provas mínimas dos fatos alegados, capazes de refutar a imputação delitiva, limitando-se a sustentar que o acusado não tinha conhecimento da origem ilícita do bem.

Além disso, nas oportunidades em que foi interrogado,
Hovagner
apresentou versões exculpatórias diversas, primeiramente alegando que adquiriu a motocicleta de um desconhecido pelo valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) e depois que seu pai a emprestou apenas para que ele pudesse trabalhar.

No crime de receptação, o comportamento do réu e as circunstâncias em que concretizada a apreensão do bem constituem parâmetros para a avaliação do dolo do agente.

Na hipótese, a discrepância nas declarações do réu, somada à ausência de qualquer elemento para respaldá-las, não tem o condão de beneficiá-lo, especialmente porque foi preso em flagrante conduzindo a motocicleta sem nenhuma documentação e ser estar habilitado para tanto, particularidades da prática criminosa que permitem concluir pela existência de prévio conhecimento do insurgente quanto à procedência espúria do bem, o que impossibilita o acolhimento do pedido de absolvição.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024